Tribunal: TJMT
Processo: 1075469-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075469-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Agêncie e Distribuição, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TERESA IRENE RIBEIRO DE CARVALHO MALHEIRO - CPF: 205.992.931-87 (RECORRIDO), MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES - CPF: 043.552.411-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir quanto ao valor fixado a título de danos morais, porquanto reputo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÓVEL RECURSAL PARA O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÉMICAS ISOLADAS. PACTUAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS 22 E 34 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há, no caso em exame, complexidade de cálculos a justificar o pedido da realização de perícia.

2. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, nos moldes da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

3. Hipótese em que a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto as provas por ela apresentadas não amparam a efetiva pactuação do débito objeto da cobrança.

4. Nos termos da Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado, a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral puro.

5. A parte agravante não traz qualquer elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora agravante e manteve incólume a sentença, por ser contrária ao disposto na Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado do Mato Grosso.

Defende, em síntese, a necessidade de realização de perícia
“para averiguar eventual violação aos direitos da parte agravada”
, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais; de forma alternativa, defende que houve contratação de cartão de crédito Le Biscuit – BMG de forma eletrônica e apresenta duas faturas em aberto.

Ao fim, requer “
a) O provimento do presente recurso acolhendo-se a preliminar suscitada, para extinguir o feito sem resolução de mérito. b) Caso assim não entenda, que seja provido o presente recurso para se reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais e a condenação da parte agravada ao pagamento total das custas e honorários sucumbenciais. c) Em face do exposto, requer que se digne reformar totalmente a decisão monocrática anterior, para julgar totalmente improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 487 da Lei Adjetiva Civil. Caso assim não entenda, ou seja, acaso mantido a decisão agravada, que se digne remeter os autos para mesa, onde será realizado julgamento
”.

Tempestividade certificada no id. 246815173.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1075469-49.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BMG SA

Polo Passivo

TERESA IRENE RIBEIRO DE CARVALHO MALHEIRO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da complexidade da causa. Necessidade de perícia.

A recorrente sustenta a incompetência dos juizados especiais “
para averiguar eventual violação aos direitos da parte agravada”.

Contudo, sequer aponta especificamente quais os supostos documentos necessitariam de análise pericial e, tendo em vista os documentos constantes nos autos, o julgamento antecipado é medida que se impõe.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Nesse passo, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela empresa são suficientes a comprovar a relação jurídica e exigibilidade do débito
sub judice
, ou, ainda, se existe o dever de indenizar na esfera extrapatrimonial.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujos trechos seguem em destaque:

“[...] A parte Autora alegou estar sendo cobrada por uma dívida no cartão de crédito não contratado e que isto implicou na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso em tela, infere-se dos autos que a parte Promovida não conseguiu demonstrar a origem dos débitos que ensejaram o apontamento restritivo, vez que não demonstrou por qualquer modo a origem do débito junto à parte autora.

Registra-se que não consta nos autos nenhuma informação efetiva sobre a origem do débito, embora tenha trazido faturas, cabia à reclamada a juntada do contrato assinado, a fim de evidenciar a origem do débito.

Aliás, as referidas faturas sequer demonstram um uso corriqueiro do cartão de crédito, já que os únicos lançamentos consistem em parcelamentos de débitos junto à Energisa S.A, inexistindo qualquer outra operação que pudesse dar mais verossimilhança à versão defensiva.

Nota-se que foram juntados aos autos apenas faturas que não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente.

Ademais, tendo a parte reclamante afirmado não ter entabulado qualquer negócio jurídico que justificasse o apontamento indevido, incumbiria à parte reclamada demonstrar a existência da relação jurídica que originou o débito discutido na presente demanda, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, não havendo comprovação da legitimidade do débito, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Denota-se dos documentos juntados aos autos (ID 136743473), que o débito discutido nos autos é o único, portanto, afasto a aplicação da súmula 385 do STJ.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo, bem como, a existência de restrição posterior, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

[...]

Ante o exposto, OPINO por rejeitar a preliminar e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Declarar inexigível os débitos discutidos na presente demanda;

2 – Condenar a parte reclamada a pagar à reclamante R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e com juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da data de disponibilização dos dados d autora nos cadastros de proteção ao crédito.

[...]”

Nesta instância recursal, em decisão unipessoal, foi negado provimento ao recurso considerando a Súmulas 22 das Turmas Recursais deste Estado. Eis trechos:

“O juízo sentenciante reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
por não ter sido demonstrada pela empresa a prova da contratação, bem como condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Pela análise da defesa, a empresa não se desvencilhou em demonstrar, de forma segura, a existência de pactuação.

[...]

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, tal qual destacado pelo juízo
a quo
, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
”.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo que o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não comporta alteração, especialmente por ser a única anotação em desfavor da parte.

[...]

Em face do exposto, conheço do recurso inominado, e, por ser contrário ao disposto na Súmula n. 22 desta Turma Recursal, monocraticamente
, NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995)”.

Tal qual pontuado na decisão agravada, não há dúvidas de que é admissível a prova documental consistente em telas sistêmicas são admissíveis, contudo, deve ser corroborada por outros elementos probatórios, conforme expressa a mencionada Súmula 34. No caso, a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. No caso, as faturas juntadas não indicam uso contínuo, além da inexistência de pagamentos, de modo que não conseguem contrapor a alegação da inicial.

Por isso, a origem da dívida levada ao cadastro restritivo não foi devidamente comprovada, sendo extremamente frágil o documento indicado. Não há extratos ou outras informações que infirmem as alegações ventiladas na inicial.

Sendo a responsabilidade objetiva, por força do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda a alegação mimetizada em fato negativo, impositiva a declaração de inexistência de débito, de modo que deveria comprovar a efetiva pactuação do serviço cobrado, o que não o fez, e responde pelos danos causados, independente da existência de culpa ou dolo.

O reconhecimento configura o dano moral na modalidade
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, bem delineado na Súmula 22 também desta Turma Recursal:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”

Relativo ao
quantum
indenizatório, a decisão estabeleceu os elementos conducentes, tendo como guia o critério da razoabilidade: “
Dentro dessa parametrização, fixo o valor em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não comporta alteração
”.

Não há outras anotações, à exceção daquela discutida judicialmente.

Deste modo, a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, razão por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024